Tribunal: TJSP
Processo: 1020862-53.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação ordinária de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Atraso na entrega da obra de unidade autônoma – Data final para entrega do imóvel inequivocamente desrespeitada pela ré – Mora configurada – Inocorrência de caso fortuito ou força maior – Súmula no 161 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Indenização por lucros cessantes devida –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação ordinária de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Atraso na entrega da obra de unidade autônoma – Data final para entrega do imóvel inequivocamente desrespeitada pela ré – Mora configurada – Inocorrência de caso fortuito ou força maior – Súmula no 161 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Indenização por lucros cessantes devida – Súmula no 162 desta C. Corte de Justiça - Tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000, pela Turma Especial da 1a Subseção de Direito Privado - Taxas condominiais, impostos e demais despesas incidentes sobre o imóvel que são devidas pelo comprador somente após a imissão na posse – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.